Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714980-52.2022.8.07.0006 RECORRENTE: GABRIEL MENDES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (4 VEZES). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME DE AMEAÇA E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando as provas orais e fotografia que confirmam que a ré proferiu grave ameaça contra a vítima e praticou vias de fato ao investir contra ela, desferindo um golpe no rosto, a condenação nas penas do artigo 147 do Código Penal e do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais deve ser mantida. 2. Não é necessário comprovar a responsabilidade do condutor na adulteração da placa ou sinal identificador de veículo quando este é apreendido em sua posse direta, após a prática do roubo e das extorsões. 3. A configuração de crime único não pode ser deduzida apenas com base na ocorrência de várias ações criminosas no mesmo contexto, uma vez que os eventos criminosos ocorreram em momentos distintos e independentes, não podendo ser afirmado que os crimes de roubo e de extorsão foram passagens um para o outro. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. Recursos conhecidos; desprovido o da ré e parcialmente provido a apelação do réu. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 71 e 311, ambos do Código Penal. Para tanto, assevera insuficiência de provas de autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. Assevera, ademais, que a hipótese fática permite o reconhecimento da continuidade delitiva. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, 71 e 311, ambos do CP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão a respeito da suficiência de provas de autoria e de materialidade, bem como em relação à inocorrência de continuidade delitiva, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012